Tribunal: STF
Processo: HC 115201
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CRIMES DE ESTUPRO E ROUBO COM EMPREGO DE ARMA PRATICADO CONTRA ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO RIGIDAMENTE IMPOSTO DE DURAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE EXAME À LUZ DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A instrução criminal deve submeter-se ao postulado da duração razoável e proporcional do processo, de modo a evitar a impunidade em casos de aguda complexidade. Precedentes: (HC 103.385, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011; HC 92.719, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 24/06/2008; HC 105.133, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010; HC 102.062, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010). 



    2. O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal.



    3. “É justificável eventual dilação no prazo para encerramento da instrução processual quando se trata de ação penal complexa e o excesso de prazo não decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário” (HC 102062, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010).



    4. In casu, o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática dos crimes de estupro e roubo circunstanciado com emprego de arma, pois teria surpreendido a vítima, de 13 anos de idade, quando esta caminhava para escola, e empunhando um canivete, que dizia ser uma arma de fogo, ameaçou-a e exigiu que ela adentrasse num matagal próximo, ordenando que retirasse o short, consumando, na sequência, a conjunção carnal. Satisfeito a torpe libido, mediante grave ameaça à vítima, o paciente teria ordenado que entregasse seu aparelho celular.



    5. No caso sub examine, o Tribunal estadual destacou que “a instrução criminal vem se desenvolvendo dentro do limite da razoabilidade, acrescentando-se que o processo ainda não se encontra em fase de alegações finais em virtude das inúmeras remarcações de audiências, sendo a maioria delas causadas pelo Paciente e diligência requerida pela própria defesa, como a realização de teste de DNA”.



    6. “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal” (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011.



    7. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    8. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.